Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713892-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA DE CARVALHO, MICHELLE FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: EXECUTIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ricardo Ferreira de Carvalho e Michele Ferreira de Carvalho pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em demanda instaurada em face da agravada, indeferiu a gratuidade da justiça aos autores, dentre eles os agravantes, por considerar que os recorrentes descumpriram a determinação de juntada aos autos de extratos bancários de todas as contas correntes de suas titularidades, bem como seu último informe de rendimentos. Decidiu que aqueles colacionados evidenciam a existência de outras contas bancárias das referidas partes, inexistindo elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Diante disso, determinou a emenda da inicial, comprovando-se o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo. Afirmam que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência afirmada. Segundo alegam, tal prova corrobora a declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes. Requerem a concessão de tutela de urgência para deferir a gratuidade da justiça pleiteada na instância a quo, ou, ao menos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil constatar os prejuízos que podem advir aos agravantes do não recolhimento das custas iniciais, pois, como consignado, tal abstenção no prazo consignado pelo magistrado processante culminará na extinção do processo. Além disso, em princípio, os documentos juntados aos autos de referência se prestam para corroborar a presunção de verossimilhança de que é dotada a declaração de hipossuficiência. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que a agravante Michelle encontra-se desempregada desde maio de 2023 (ID no 227709956). Além disso, as folhas de pagamento juntadas por Ricardo denotam que tal parte aufere rendimentos mensais inferiores a cinco (5) salários mínimos. Cabe consignar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem considerado que se presume a hipossuficiência da parte que recebe renda mensal de até cinco (5) salários mínimos, parâmetro definido na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, sobre a prestação de assistência judiciária gratuita. Diante disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça aos recorrentes. Tal circunstância, ademais, revela-se suficiente para que se determine o prosseguimento do processo de origem, a despeito do não recolhimento das custas iniciais, até que o órgão colegiado, no julgamento do presente recurso, decida definitivamente sobre o pedido formulado pelos recorrentes. Dessa forma, além de deferir a gratuidade da justiça para processamento do presente agravo de instrumento, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo, a despeito do não recolhimento das custas iniciais, em relação aos agravantes Ricardo Ferreira de Carvalho e Michelle Ferreira de Carvalho. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator